Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716793-94.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA APELADO: VALERIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Claudeci Xavier de Miranda contra a sentença que rejeitou o pedido formulado pelo apelante em ação de consignação em pagamento de aluguéis proposta contra Valéria Saliba Rebouças de Andrade e acolheu parcialmente o pedido reconvencional para fixar o valor do aluguel entre as partes em R$ 15.458,78 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), condenar o apelante ao pagamento de R$ 458,78 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) por mês até o trânsito em julgado da demanda ou término do contrato de locação e condenar o apelante ao pagamento de R$ 15.458,78 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) por mês em relação ao período entre 20.7.2020 a 19.9.2020 (id 4554977). O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil. Pontua que efetua em juízo o depósito dos aluguéis desde 11.9.2020, que perfazem um total de R$ 406.835,12 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos). Argumenta que o processo deve ser suspenso até que seja solucionada a lide quanto a ação renovatória (processo n. 0716794-79.2020.8.07.0003). Requer, ainda, a suspensão da expedição de alvarás até o trânsito em julgado da presente demanda. Brevemente relatado, decido. O art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que os recursos interpostos contra sentenças que julgam ações de consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação não terão efeito devolutivo. O art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil afirma que nos casos em que a apelação não possuir efeito suspensivo por lei: a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido de consignação em pagamento dos aluguéis foi rejeitado em razão da ausência de demonstração da recusa da apelada em receber os valores nos termos do art. 67, inc. V, alínea a, da Lei n. 8.245/1991; e art. 544, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante não apresenta fundamentação relevante no sentido da recursa por parte da apelada em receber os valores acordados. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, mormente a probabilidade do direito pleiteado. É desnecessário, dessa forma, se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator